Tribunal: TJMT
Processo: 1002660-66.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1002660-66.2020.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: LOCIDIO NUNES CORREA.
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Data do Julgamento: 04/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PEDIDO CONTRAPOSTO - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Em regra, as telas sistêmicas são insuficientes para comprovação da existência de relação contratual entre as partes, pois produzidas unilateralmente, todavia, os casos que envolvem o serviço de fornecimento de energia elétrica guardam uma particularidade que permite a admissão de tal prova.
2- Diz-se isso porque havendo telas sistêmicas (indício de prova) de que no mesmo endereço indicado na inicial há uma unidade consumidora instalada em nome da parte autora, pode a parte autora desconstituir tal indício comprovando que no endereço indicado o fornecimento de energia foi contratado em nome de outra pessoa.
3- Ora, não é razoável admitir que o consumidor resida em local que não dispõe do serviço de energia elétrica, motivo pelo qual deve comprovar em nome de quem está instalada a unidade consumidora existente no seu endereço, não o fazendo, presume-se verdadeira a versão da defesa que indica haver unidade instalada em nome do autor.
4- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
5- Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante a adimplir a dívida.
6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002660-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LOCIDIO NUNES CORREA - CPF: 027.663.321-03 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PEDIDO CONTRAPOSTO - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Em regra, as telas sistêmicas são insuficientes para comprovação da existência de relação contratual entre as partes, pois produzidas unilateralmente, todavia, os casos que envolvem o serviço de fornecimento de energia elétrica guardam uma particularidade que permite a admissão de tal prova.

2-

Diz-se isso porque havendo telas sistêmicas (indício de prova) de que no mesmo endereço indicado na inicial há uma unidade consumidora instalada em nome da parte autora, pode a parte autora desconstituir tal indício comprovando que no endereço indicado o fornecimento de energia foi contratado em nome de outra pessoa.

3-

Ora, não é razoável admitir que o consumidor resida em local que não dispõe do serviço de energia elétrica, motivo pelo qual deve comprovar em nome de quem está instalada a unidade consumidora existente no seu endereço, não o fazendo, presume-se verdadeira a versão da defesa que indica haver unidade instalada em nome do autor.

4-

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

5-

Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante a adimplir a dívida.

6-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2020